Tribunal: TJBA
Processo: 8172293-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8172293-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: EUDES MENDES MEIRA

Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - CET
.
DECISÃO
EM MANDADO DE SEGURANÇA, TRANSITAD
A
EM JULGADO.
INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO REGULAR DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito e extinguiu prematuramente ação de cobrança ajuizada por servidor públic
o
estadual visando ao recebimento de diferenças remuneratórias relativas à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), devidas em período anterior à impetração de mandado de segurança
individual
. O direito à percepção da CET já havia sido reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, sendo a presente demanda restrita à cobrança dos valores retroativos não abrangidos diretamente pelo writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
Há
uma
quest
ão
em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança dos valores pretéritos da CET está prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A ação de cobrança está vinculada ao reconhecimento judicial anterior do direito à CET, de modo que, nos termos do princípio da
actio nata
, o prazo prescricional apenas se inicia com o trânsito em julgado da decisão mandamental, ocorrido em 28/02/2024.

2.
A data de impetração do mandado de segurança (01/09/2022),
por sua vez,
pode ser considerada como marco inicial
para a delimitação temporal das parcelas aptas à revisão judicial
, nos termos do art. 14, §4º, da Lei 12.016/2009, hipótese em que igualmente não teria decorrido o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32,
porquanto o período postulado a título de diferenças remuneratórias se inicia em
outubro de 2017.

3.
O ajuizamento da ação de cobrança em 06/12/2023, portanto, ocorreu dentro do prazo legal.

4
.
A ausência de formação regular do processo inviabiliza o julgamento do mérito nesta instância, impedindo a aplicação do art. 1.013, §3º, do CPC, e impõe a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para ajuizamento de ação de cobrança fundada em decisão judicial que reconhece direito material apenas se inicia com o trânsito em julgado do respectivo julgado.

Quando a pretensão de cobrança depende do reconhecimento judicial prévio do direito, aplica-se o princípio da
actio nata
, sendo juridicamente inviável exigir do titular o ajuizamento da ação antes da consolidação do direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 1.013, §3º; Lei 12.016/2009, art. 14, §4º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0533743-33.2017.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 09.12.2021; TJ-BA, Apelação nº 0505808-52.2017.8.05.0022, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 16.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação no
8172293-16.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EUDES MENDES MEIRA
e como apelad
o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, datado eletronicamente.

Presidente

Maria do Rosário Passos
da Silva
Calixto

Relatora

Procurador(a) de Justiça